Tribunal: TJPA
Processo: 0015778-43.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015778-43.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEBER SOARES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DE PENA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

I.
A defesa alega que há nulidade nas provas, em decorrência de terem sido obtidas em flagrante violação de domicílio. Primeiramente, cumpre asseverar que a abordagem se deu após denúncia de que o apelante estaria comercializando entorpecentes. Assim, os policiais militares não abordaram o recorrente de forma aleatória. Havia fundada suspeita de que mantinha em depósito algo ilícito. Suspeita essa que se provou verdadeira, quando os policiais encontraram na posse do apelante petecas de droga. Frise-se que após flagrado com o entorpecente, o próprio recorrente procurou colaborar com a polícia, indicando o local onde estaria o restante das substâncias ilícitas alvo da denúncia. Portanto, a entrada dos policiais na residência foi franqueada pelo recorrente, tanto é que ele próprio conduziu a guarnição ao local, o qual era, por obvio, desconhecido dos agentes. Desta feita, não se observa nenhuma ilicitude na atuação policial, capaz de dar azo a nulidade das provas. Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso em apreço.
Preliminar rejeitada. Precedentes
;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

II.
A defesa requereu a desclassificação para o ilícito do art. 28 da Lei de Drogas. Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade se encontra comprovada por meio do laudo pericial, o qual atestou positivo para cocaína e maconha, após examinar os cento e quarenta e sete papelotes apreendidos com o recorrente. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Cabe frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. No caso dos autos, é evidente que o recorrente pretendia comercializar às substâncias, levando em conta a grande quantidade apreendida, já individualizada em petecas, para posterior venda, juntamente com sacos plásticos e papel filme utilizados para embalar a droga. Deveras, caso fosse mero usuário, o recorrente teria sido preso apenas com a pequena quantidade de droga que pretendia consumir. Ao ser preso com enorme quantidade de maconha e cocaína, demonstrou que se

dedicava a traficância. Ademais, sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a de usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício. Na hipótese, as provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas.
Pedido de desclassificação rejeitado
;

DA DOSIMETRIA

III.
A defesa pugnou pela revisão da pena-base aplicada, a fim de que seja fixada no mínimo legal. Ocorre que a sanção-base já foi aplicada no mínimo legal, não havendo como reduzi-la ainda mais, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBER SOARES DOS SANTOS
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da 4ª

Vara Penal da Comarca de Belém.

Nas suas razões, a defesa apontou a ilicitude material da prova, a qual teria sido colhida mediante violação de domicílio. No mérito, requereu a desclassificação para o ilícito do art. 28 da Lei de Drogas. Supletivamente, pugnou pela revisão da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado,
verbis
:

“[...] Que no dia 23/07/2019, por volta das 22h30min (BOP à fl.02), os Policiais Militares CLEBER MONTEIRO LEÃO, BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DE HOLANDA e FRANCK RODRIGUES BRICIO, estavam realizando rondas ostensivas no Bairro da Terra Firme, quando receberam informações de um transeunte de que na passagem Andiroba com Francisco Xavier, nesta cidade, havia um intenso tráfico de drogas. Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local, onde encontraram o denunciado, posteriormente identificado como CLEBER SOARES DOS SANTOS, que tinha as características do traficante de drogas repassadas na “denúncia” e, por esse motivo, realizaram a abordagem. Durante a revista, foram encontradas na posse de CLEBER 02 (duas) “petecas” (textuais) de substância semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”. Após indagado, o denunciado informou que havia mais substâncias ilícitas na casa dele, localizada na Rua Francisco Xavier, passagem Andiroba, s/n, bairro da Terra Firme, nesta cidade [...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa alega que há nulidade nas provas, em decorrência de terem sido
obtidas em flagrante violação de domicílio
.

Primeiramente, cumpre asseverar que a abordagem se deu após denúncia de que o apelante estaria comercializando entorpecentes. Assim, os policiais militares não abordaram o recorrente de
forma

aleatória
. Havia fundada suspeita de que mantinha em depósito algo ilícito. Suspeita essa que se provou verdadeira, quando os policiais encontraram na posse do apelante petecas de droga. Frise-se que após flagrado com o entorpecente, o próprio recorrente procurou colaborar com a polícia, indicando o local onde estaria o restante das substâncias ilícitas alvo da denúncia. Portanto, a entrada dos policiais na residência foi franqueada pelo recorrente, tanto é que ele próprio conduziu a guarnição ao local, o qual era, por obvio, desconhecido dos agentes. Desta feita,
não se observa nenhuma ilicitude na atuação policial, capaz de dar azo a nulidade das provas.

Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”

Assim, rejeito a preliminar e passo ao mérito.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa
requereu a desclassificação para o ilícito do art. 28 da Lei de Drogas. Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade se encontra comprovada por meio do laudo pericial, o qual atestou positivo para cocaína e maconha, após examinar os cento e quarenta e sete papelotes apreendidos com o recorrente. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vejamos parte dos
depoimentos gravados em mídia
, os quais foram transcritos nos autos:

Testemunha
Bruno Rafael Teixeira de Holanda:

"[...] recebi uma denúncia de tráfico de drogas, que informava o endereço e as características da pessoa que estaria comercializando. Diante disso, foi realizada uma diligência até o local, onde encontrei o denunciado na frente do início da passagem. Durante a abordagem, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes e a chave da residência dele no bolso
[...] durante a revista na casa,

foi encontrado mais outra quantidade de drogas, sacos plásticos e papel filme que seriam utilizados para embalagem da droga
[...]"

Testemunha
Franck Rodrigues Bricio
:

"[...] recebi uma denúncia informando as características de um homem, que estaria comercializando entorpecentes na residência dele. Diante disso, foi realizada uma diligência até o local, onde foi abordado o denunciado e encontrado uma quantidade de drogas com ele e na residência dele. Ao ser indagado, informou que estava comercializando entorpecentes [...]"

Cabe frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Veja-se a
jurisprudência
abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

No caso dos autos, é evidente que o recorrente pretendia comercializar às substâncias, levando em conta a grande quantidade apreendida, já individualizada em petecas, para posterior venda, juntamente com sacos plásticos e papel filme utilizados para embalar a droga. Deveras, caso fosse mero usuário, o recorrente teria sido preso apenas com a pequena quantidade de droga que pretendia consumir. Ao ser preso com enorme quantidade de maconha e cocaína,
demonstrou que se

dedicava a traficância.

Ademais, sabe-se que não há impedimento na
coexistência da

figura do traficante com a de usuário
.
Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício
.
Na hipótese, a
s provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas. Desta feita,
rejeito o pedido de desclassificação
.

DA DOSIMETRIA

Supletivamente, a defesa pugnou pela revisão da pena-base aplicada, a fim de que seja fixada no mínimo legal.
Ocorre que a sanção-base já foi aplicada no mínimo legal
, não havendo como reduzi-la ainda mais, dado o óbice contido na
Súmula 231 do STJ
.

Na segunda fase do cálculo a pena manteve-se inalterada. Na terceira fase, era inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado, em razão da dedicação do recorrente às atividades criminosas,
conforme comprova a sua

longa certidão de antecedentes criminais
, com duas condenações transitadas em julgado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024